Tribunal: TJDFT
Processo: 0736699-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736699-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FABIOLA JULIANO LEITE AGRAVADO: MARLY BERNARDES JULIANO, ROBERTO BIANCHI JULIANO, ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Romilda Bianchi Juliano, sob a curatela de Luciana Fabíola Juliano Leite, em face da r. decisão (ID 138707260 da origem) que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida em desfavor dela por Marly Bernardes Juliano e outro, concedeu novo prazo para depósito dos honorários periciais, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório contra a justiça, nos seguintes termos: “Ciente do depósito da primeira parcela dos honorários periciais devidos pela parte RONALDO BIANCHI JULIANO. Aguarde-se os depósitos das demais parcelas, conforme manifestação de ID 135968082. Por fim, concedo derradeira oportunidade para a parte ROMILDA BIANCHI JULIANO depositar o valor de sua cota-parte dos honorários periciais, no prazo de dez dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Nas razões recursais (ID 40800550), a Recorrente argui, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, sustenta que a concessão da assistência judiciária gratuita negada em primeira instância é objeto de discussão nos autos do Agravo de Instrumento no. 0732080-38.2022.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Assim, salienta que inexiste fundamento jurídico para a fixação de multa pela ausência do depósito dos honorários periciais, pois não tem condições financeiras de arcar com a aludida despesa. Aduz que o art. 744 do CPC não disciplina a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça na hipótese de hipossuficiência econômica para custear despesas processuais, e que parte dos honorários do perito já foram depositados pelos Agravados, o que permite o início da realização do trabalho pelo expert. Requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para o afastamento da multa. É o relatório. Decido. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, na medida em que a determinação contida na r. decisão agravada não acarreta prejuízo à Agravante, pois se limita a intimá-la para efetuar o pagamento da cota-parte dos honorários periciais. Frise-se que o Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante em face da decisão da origem que destacou os efeitos da gratuidade de justiça deferida somente aos encargos processuais posteriores à concessão do benefício (autos no 0732080-38.2022.8.07.0000), teve o efeito suspensivo indeferido e está pendente de julgamento do mérito. A despeito de a Recorrente indicar a possibilidade de aplicação de multa, em caso de descumprimento, nenhuma penalidade foi aplicada até o momento; todavia, se cominada futuramente, será passível de avaliação judicial sobre os argumentos levados ao processo pelo Agravante. Destarte, a interposição deste recurso, antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo d. Juízo a quo, é prematura. Ressalte-se que o ato jurisdicional proferido, embora nominado como decisão interlocutória, ostenta conteúdo de despacho, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto que, mutatis mutandis, se aplica ao caso: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, ainda que se admitisse a natureza decisória do ato impugnado, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC/15: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou o réu ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. O recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. 2. Afasta-se a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 2.1. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1370232, 07215856620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DO NOME. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL À GENITORA. FIXAÇÃO DE REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO GENITOR. SUSPENSÃO DAS VISITAS ATÉ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que aplica à parte multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se verificando situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação. (...) (Acórdão 1351817, 07074305820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator